Tribunal: TJSP
Processo: 2014670-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Mulher presa por tráfico de entorpecentes. Tentativa de ingresso em unidade penitenciária com porção de cocaína. Inteligência do art. 318, V, do CPP, e do HC coletivo 143.641 (STF), ambos aplicáveis à espécie. Liminar concedendo liberdade provisória com condições do art. 319 CPP. Mérito: confirmação da liminar. Ordem concedida.